Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715504-84.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARQUES ROBERTO MEDEIROS DA SILVA RECORRIDO: ILDIMAR VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito ID 77091688, tendo em vista que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi analisado por ocasião do acórdão proferido (ID 74653558), estando encerrada a atuação desta Turma Recursal. Realizadas as diligências decorrentes do acórdão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora